Tribunal: TJDFT
Processo: 0702169-85.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO. 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE. PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A lei não determinou de forma expressa a adoção de qualquer critério matemático a ser utilizado no cálculo relativo ao aumento ou diminuição da pena, conferindo ao magistrado certa discricionariedade para determinar o quantum de pena a ser imposta ao réu, quando se deparar com a presença de circunstâncias agravantes ou atenuantes, desde que observados os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
2. A doutrina e jurisprudência consideram razoável e proporcional a exasperação da pena intermediária pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base fixada na primeira fase, devendo o aumento em patamar superior ser devidamente fundamentado a depender do caso concreto. Precedentes do STJ e TJDFT.
3. Recurso conhecido e provido. Pena reduzida.